Tribunal: TJDFT
Processo: 0737452-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737452-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E S P A C H O Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator